Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. REVOGAÇÃO PRISÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL.
1. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e das vincendas no curso do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação.
2. No presente caso, é possível verificar que a ação originária foi proposta no dia 24 de agosto de 2023, e o executado foi citado para apresentar a justificativa para o inadimplemento, esta fundamentada na alegação de dificuldades financeiras.
3. Contudo, este não cumpriu seu ônus de comprovar sua impossibilidade absoluta de quitar os alimentos devidos, a fim de afastar a prisão civil decretada, tendo em vista que sua justificativa foi indeferida.
4. Dessa forma, novamente intimado para realizar o pagamento no prazo de 3 dias, o executado permaneceu inadimplente, sendo assim, decretada a sua prisão.
5. Não há previsão legal para que o adimplemento parcial da dívida possua o condão de elidir a medida executiva aplicada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.